Tribunal: TJSP
Processo: 1007705-44.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO BANCÁRIO (CARTÃO RMC). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da autora, alegando: (a) que não firmou o contrato impugnado na inicial, que foi efetivado em razão de fraude; (b) há prova da falha na prestação de serviços do réu; (c) ausência de dolo

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO BANCÁRIO (CARTÃO RMC). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. OBJETO RECURSAL. Inconformismo da autora, alegando: (a) que não firmou o contrato impugnado na inicial, que foi efetivado em razão de fraude; (b) há prova da falha na prestação de serviços do réu; (c) ausência de dolo processual a fundamentar a condenação por litigância de má-fé.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Confirmada. Banco que se desincumbiu do ônus probatório, considerando que: (a) perícia grafotécnica ratificou a autenticidade da assinatura atribuída à autora (CPC/15, art. 429, II); (b) saques vinculados ao cartão RMC realizados em terminal de autoatendimento, com senha pessoal.
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida. Caracterização do dolo processual da parte autora, que alterou a verdade dos fatos, usando o processo para conseguir objetivo ilegal, considerando que o exame pericial confirmou a validade da assinatura e, inclusive, a parte recorreu, mas sem impugnar objetivamente o laudo pericial (CPC/15, art. 80, II e III).
4. RECURSO DESPROVIDO.